Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-24.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600179-24.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600179-
24.2024.6.16.0054 que declarou regularizada a página da rede social Instagram do candidato Lucas
Eduardo Joly, nos termos do pedido, e a consequente perda do objeto desta demanda. (Trata-se de
representação ajuizada pela Coligação Nossa Força É Nossa Gente (PP, PDT, MDB), com
fundamento no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 9.504/1997, em face de Lucas Eduardo Joly, alegando
em síntese que o representado vem fazendo publicações de natureza eleitoral na rede social
Instagram não comunicado à Justiça Eleitoral, em descumprimento ao artigo 57, B, inciso I da Lei
n.º 9.504/97). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NOSSA FORÇA É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS
- PR (RECORRENTE)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCAS EDUARDO JOLY VEREADOR
(RECORRIDO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUCAS EDUARDO JOLY (RECORRIDO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44303127
18/12/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44303127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.874

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600179-24.2024.6.16.0054 – Sengés –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NOSSA FORÇA É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS - PR
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUCAS EDUARDO JOLY VEREADOR
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: LUCAS EDUARDO JOLY
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA
DIGITAL AFASTADA. REGULARIZAÇÃO
TARDIA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 44303127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
I. CASO EM EXAME
1.1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação "Nossa Força É Nossa Gente"
contra sentença proferida pelo Juízo da
054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, que
reconheceu a perda de objeto após a
regularização da página de rede social
utilizada pelo candidato representado.
1.2. Na origem, houve Representação por
Propaganda Eleitoral em desfavor do
candidato Lucas Eduardo Joly, relativa à
ausência de comunicação prévia do endereço eletrônico utilizado em
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral.
1.3.
O juízo de origem julgou a representação prejudicada devido à
regularização do endereço eletrônico pelo
candidato, com a sua inclusão no processo
de registro de candidatura.
1.4. A Coligação Recorrente alega violação
ao artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97 e ao
artigo
28
da
Resolução
TSE
n.º
23.610/2019, que exigem a comunicação
dos endereços eletrônicos antes da veiculação de propaganda eleitoral, pleiteando a aplicação de multa ao representado.
1.5.
O
Ministério
Público
Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se
a
regularização
tardia
do
endereço
eletrônico isenta o candidato da multa
prevista no §5º do artigo 57-B da Lei n.º
9.504/97; (ii) se a ausência de comunicação
prévia do endereço eletrônico caracteriza
infração sujeita à penalidade pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar: Ausência de Prova Digital
3.1. O recorrido alegou ausência de
preservação de prova digital autêntica (por
blockchain ou ata notarial) quanto às
imagens apresentadas pela recorrente,
prejudicando a análise do feito e o
contraditório.
3.2. A preliminar foi afastada, pois a prova
juntada, inclusive a confissão do próprio
candidato quanto à posterior regularização

Num. 44303127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
do
endereço
eletrônico,
comprova
a
existência da propaganda irregular. A
certidão emitida pelo serventuário eleitoral
também confirma a regularização tardia do
endereço.
Mérito
3.3. O artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97 e o
artigo
28
da
Resolução
TSE
n.º
23.610/2019 exigem a comunicação prévia
dos endereços eletrônicos utilizados em
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral, sob
pena de multa.
3.4. A falta de comunicação do perfil do
candidato antes da propaganda eleitoral,
conforme exigido pela legislação, configura
infração que atrai a penalidade, não sendo
a regularização posterior suficiente para
afastá-la.
3.5. Jurisprudência do TRE-PR confirma
que a posterior regularização do endereço
não exime a aplicação da penalidade pela
propaganda eleitoral irregular (TRE-PR,
Representação n.º 060210139, Acórdão,
Des.
Melissa
De
Azevedo
Olivas,
14/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido, com a
reforma da sentença de improcedência e
aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) ao candidato representado.
4.2. Tese de julgamento: "A comunicação
prévia dos endereços eletrônicos utilizados
em propaganda eleitoral é exigência legal, e
a
inobservância,
mesmo
regularizada
posteriormente, acarreta a imposição de
multa nos termos do artigo 57-B, §5º, da Lei
n.º 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §5º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 28, I,
II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação n.º 060210139,

Num. 44303127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Nossa Força É Nossa Gente” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, a qual julgou declarou
regularizada a página da rede social do representado e reconheceu a perda de objeto da
demanda.
Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral, oferecida pela Coligação “Nossa
Força É Nossa Gente” em face de Lucas Eduardo Joly. Narra, em síntese, que o representado
vem fazendo publicações de natureza eleitoral na rede social Instagram, apontando
especificamente o endereço (URL) não comunicado à Justiça Eleitoral. Pede que este juízo
determine a imediata indisponibilidade do site ou que o requerido comprove a regularização, sob
pena de multa.
Lucas Eduardo Joly apresentou Contestação (id. 44036331), informando que sanou a
irregularidade e pede o afastamento de penalidade e improcedência da representação.
No id. 44036334, o Chefe do Cartório prestou Informação, afirmando que após intimado do
despacho judicial o candidato representado promoveu a regularização junto ao processo de
requerimento de registro da sua candidatura, mediante solicitação de inclusão do endereço/site
da rede social Instagram, conforme consta na contestação apresentada.
O Ministério Público Eleitoral requereu a homologação do cumprimento, com a consequente
extinção destes autos, por perda de objeto, em razão da regularização (id. 44036337).

Num. 44303127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
A Sentença de id. 44036338 declarou regularizada a página da rede social Instagram do
candidato.
Inconformada, a Coligação “Nossa Força É Nossa Gente” interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44036343), alegando que a única hipótese de afastamento da pena de multa é com
a comprovação de que não foi o candidato responsável pelas postagens na rede social. Aduz que
o artigo 57-B da Lei n.º 9.504/97 c/c com o artigo 28 da Resolução n.º 23.610/2019-TSE prevê
expressamente a necessidade de comunicação dos endereços eletrônicos dos candidatos
quando realizam propaganda política em suas redes sociais. Assevera que no presente caso, que
se está diante de uma página na qual está sendo divulgada propaganda eleitoral, com expressa
indicação do número do candidato. Ainda, argumenta que fica evidente a responsabilidade pela
propaganda irregular porque não houve qualquer irresignação de inclusão no portal, tendo o
Recorrido atualizado o cadastro e informado a mesma página mencionada pela Recorrente como
sendo a destinada a propaganda eleitoral, o que demonstra ser, de fato, o sítio eletrônico
destinado à campanha.
Ao final, requer o recebimento do presente recurso com a consequente reforma da sentença para
o fim de reconhecer a procedência da presente representação com a imposição da pena de multa
prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei n.º 9.504/97 à parte representada.
Lucas Eduardo Joly apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44036358), aduzindo que a
recorrente não apresenta qualquer preservação da prova para comprovar a veracidade das
imagens colacionadas no bojo do recurso ou mesmo a data em que supostamente foram
extraídas das redes sociais, prejudicando a análise do feito e até mesmo o direito ao contraditório
do recorrido. Afirma que o recorrido não utilizou a rede social impugnada para divulgação de
propaganda eleitoral até a devida informação do sítio eletrônico à Justiça Eleitoral. Ressalta que
não se pode comparar materiais veiculados em período de pré-campanha com efetiva
propaganda eleitoral. Requer o total desprovimento do recurso. Subsidiariamente, em
homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caso seja julgado
procedente o recurso, roga pela fixação da multa em patamar mínimo, ante a baixíssima
lesividade da suposta irregularidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo o conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44079804).
Na petição de id. 44148347, a advogada da Representante informa que as partes, por
intermédio de seus advogados, tentaram conciliar acerca do tema, porém, a diligência não
restou exitosa.
É o relatório.

VOTO
II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade.

Num. 44303127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
II.ii. O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº
9.504/97, que trata da falta de identificação dos endereços eletrônicos pelo candidato no
momento do registro da candidatura.
II.iii. Preliminarmente - Ausência de autenticidade quanto aos prints colacionados -
ausência de prova
O recorrido afirma que a recorrente não apresenta qualquer preservação da prova (blockchain ou
ata notarial) para comprovar a veracidade das imagens colacionadas no bojo do recurso ou
mesmo a data em que supostamente foram extraídas das redes sociais, prejudicando a análise
do feito e até mesmo o direito ao contraditório.
No entanto, essa preliminar não prospera.
Primeiro, porque no momento do ajuizamento da demanda, a recorrente juntou cópia de página
do Instagram em nome do candidato, que não havia sido incluída no registro de candidatura,
datada de 02/09/2024, já no período eleitoral. Quando da contestação, o próprio candidato
reconhece que regularizou a falta da indicação do Instagram, como se vê de trecho da
contestação:
(...)
cabe informar que a REPRESENTADA já informou o endereço de suas redes sociais junto
aos autos do RRC. Destaca-se, todavia, que a informação não decorre da presente
representação, tendo em vista que foi protocolada antes mesmo da citação da representada e
do conhecimento desta ação, por consequência. Pelo contrário, a informação do perfil de sua
conta, embora de pessoa natural, decorre do fato de pretende passar a veicular materiais de
propaganda eleitoral na reta final do período eleitoral. Não obstante, mesmo considerando os
argumentos expostos a seguir, é fato que o representado atendeu ao disposto no r. despacho
que determinou a notificação do representado para o prévio conhecimento, e por consequência,
sem aqui se questionar a necessidade ou não de tal medida, regularizou por completo, nos
exatos termos da decisão deste juízo, o fato supostamente irregular noticiado pelo
REPRESENTANTE.
Inclusive, na própria contestação, o candidato apresenta página do DivulgaCamd informando a
página questionada na presente ação.
Por fim, há certidão do serventuário de Sengés informando que "após intimado do despacho
judicial o candidato representado promoveu a regularização junto ao processo de requerimento
de registro da sua candidatura, mediante solicitação de inclusão do endereço/site da rede social
Instagram, conforme consta na contestação apresentada".
Dessa forma, seja porque o próprio candidato reconheceu na contestação que não indicou a rede
social no momento do registro, mas que tal questão fora regularizada - o que implica no
reconhecimento anterior da irregularidade, bem como em função da informação do serventuário
da Justiça Eleitoral que atesta que houve a regularização da página impugnada, dotada de fé
pública, não se mostra necessária a apresentação de certificação de prova digital.

Num. 44303127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
Por tais razões, afasto a preliminar de ausência de prova.
II.iv. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, § 5º, da
Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa
de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

Num. 44303127 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar,
formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De fato, o perfil do representado veicula publicações com conteúdo eleitoral em seu favor,
postulante ao cargo de vereador, do município de Sengés, durante o período eleitoral. Confira-se,
a título exemplificativo, a seguinte imagem colacionada pelo representante na exordial:
De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a regulamentação feita pelo
legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a faz tendo por
base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três distintos grupos de
pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações
de internet; atores do processo eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas
que atuam na hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização
da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e
partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-
383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do Facebook, ou mesmo no
Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com
a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura do
recorrido, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação
prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da multa prevista no § 5º,
do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE
DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".

Num. 44303127 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
REPRESENTADO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se mostra devida na
forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso interposto pela
representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado impreterivelmente
no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura da
representação, não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.
Por fim, não cabe a alegação do recorrido no sentido de que não utilizou a rede social impugnada
para divulgação de propaganda eleitoral até a devida informação do sítio eletrônico à Justiça
Eleitoral, já que a página impugnada estava no ar no dia 02/09/2024, quando já iniciada a
propaganda eleitoral.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral interposto, reformando-se a
sentença a quo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença que
julgou improcedente a Representação, aplicando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
candidato representado.
É como voto.

Num. 44303127 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/12/2024 14:16:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121814161208700000043250107
Número do documento: 24121814161208700000043250107
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 15:09:59

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600179-24.2024.6.16.0054 - Sengés -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: NOSSA FORÇA
É NOSSA GENTE [PP/PDT/MDB] - SENGÉS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAINY DE LIMA
DE OLIVEIRA - PR120883, BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - PR120790 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 LUCAS EDUARDO JOLY VEREADOR, LUCAS EDUARDO JOLY - Advogados dos
RECORRIDOS: EDMAR ROBSON DE SOUZA - SP303715, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024